Tribunal: TJMT
Processo: 1031713-21.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031713-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES CORDEIRO - CPF: 035.147.181-21 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1031713-21
.2022.8.11.00
02.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
.

Recorrente: RAFAEL ALVES CORDEIRO.

Recorridos:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

e SERASA S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DÉBITO PRESCRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão, o que foi juntado nos autos.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, responsável por interpretar e uniformizar as leis federais, já assentou o entendimento de que a prescrição de dívida atinge tão-somente a pretensão, mas não o direito em si
(AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

3.

A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

3. Não restou comprovado a baixa do score do consumidor decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata
de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

4. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

5. Cabe registrar, que o SERASA S.A apenas tem o dever de comunicar os consumidores quando há ocorrência de inscrição dos dados no seu banco de dados, o que não é caso dos autos.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023